Tribunal: STF
Processo: AI 563702
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEPASA. INATIVOS. EXTENSÃO DE ABONO CONCEDIDO COM BASE EM DISSÍDIO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.